Tribunal: TJSP
Processo: 2013848-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013848-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravado FLAVIO NOBUTERU
TACHIKAWA ARAKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013848-25.2020.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - Voto no 37584 SGOF
2
VOTO No: 37584
AGRV. No: 2013848-25.2020.8.26.0000
COMARCA: Mogi das Cruzes
AGTE(S). : Amil Assistência Médica Internacional S/A
AGDO(S). : Flávio Nobuteru Tachikawa Araki
SGOF
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Irresignação em face de decisão que afastou a necessidade de
liquidação.
Descabimento.
Apesar de determinada a liquidação, em acórdão prolatado na fase
de conhecimento, recibos juntados pelo exequente não foram
impugnados
especificamente.
Circunstância
que
tornou
desnecessária a fase de liquidação.
Recurso improvido.
Irresignação em face da decisão de f. 91/92 (f. 69/70 dos
autos principais), que em fase de cumprimento indeferiu o pedido da executada
de que haveria necessidade de prévia fase de liquidação.
Sustenta a agravante: (i) na fase de conhecimento foi
prolatado acórdão em embargos de declaração que admitiu a possibilidade do
adverso comprovar em fase de liquidação pelo procedimento comum os
dispêndios efetuados em razão da internação objeto da lide; (ii) agravado iniciou
fase de cumprimento de sentença e não seguiu o procedimento consignado em
grau de recurso; (iii) necessidade do procedimento de liquidação para verificar,
junto ao hospital, se os valores informados pelo agravado já não foram
ressarcidos pela agravante; (iv) requer a concessão de efeito suspensivo.
É o relatório.
Improcedem as razões recursais.
Restou determinada por esta Câmara a instauração de fase
de liquidação, quando do julgamento de embargos de declaração, em acórdão de
que também fui Relator (f. 95/97).
Isso porque, apesar de ter sido a ré condenada a quitar as
despesas médicas diretamente para o nosocômio que prestou o serviço, restara
incontroversa a existência de acordo firmado entre o autor e o hospital para
pagamento dos custos decorrentes do atendimento prestado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013848-25.2020.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - Voto no 37584 SGOF
3
A fim de evitar a duplicidade de pagamento em favor do
hospital, e consequente prejuízo ao autor, foi autorizado que ele apresentasse os
documentos comprobatórios das despesas pagas diretamente.
Os recibos foram apresentados (f. 25/49) e não foram objeto
de impugnação específica, que exigisse o transcurso da liquidação, por isso se
afigura adequada a determinação de se iniciar de plano a fase de execução.
Se os valores pagos diretamente pelo agravado ao hospital
já haviam sido custeados pela agravante em favor da aludida entidade hospitalar,
caberá eventualmente exigir a devolução por quem recebeu em duplicidade e não
em desfavor do recorrido.
Ou seja, o exequente comprovou de forma adequada o
dispêndio que autoriza o ressarcimento, de modo que a questão deixou de
ultrapassar a hipótese de meros cálculos aritméticos.
Inexiste motivo concreto que determine postergar o
cumprimento do título judicial, quando os recibos comprobatórios dos dispêndios
efetivados pelo exequente restaram incólumes.
Anota Theotonio Negrão e Outros in Código de Processo
Civil e Legislação Processual em Vigor, 49a edição, editora Saraiva, nota 15c ao
art. 509, p. 547: “O Juízo da execução pode concluir pela desnecessidade da
liquidação da sentença exequenda a despeito de entendimento contrário do
juízo da ação de conhecimento. Desnecessária a liquidação da sentença quando
o valor da dívida depender de meros cálculos aritméticos” (STJ 4a T., REsp
877.648, Min. João Otávio, j. 9.2.10, DJ 18.2.10).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator